Tribunal: TJMT
Processo: 1012372-10.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012372-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA MOTA HIRT - CPF: 036.955.741-78 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012372-10.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
DAYANE DA SILVA MOTA HIRT
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que no dia 14/07/2023 (sexta-feira) fora surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência. Aduz que a
Lei Estadual
proíbe o corte no último dia útil da semana, razão pela qual pleiteia a condenação da recorrida em danos morais ante a evidente falha na prestação de serviço.

2.

A concessionária afirma que, ao contrário do que consta na exordial, o serviço de energia elétrica na residência do reclamante estava suspenso desde 19/01/2023. No entanto, apesar da suspensão, o medidor continuou a registrar consumo de energia, em razão de ligação clandestina, razão pela qual fora realizado o corte no medidor na data apresentada pela autora.

3.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrida, nota-se dos documentos anexos que após o primeiro corte alegado (19/01/2023), constam leituras e cobranças mensais, ademais, não há comprovação de que a recorrente deixava de realizar o pagamento das faturas com reaviso, pelo contrário, verificou-se no histórico de conta apresentado na defesa (ID. 206386820) que a recorrente realizava o pagamento em datas posteriores ao vencimento, ainda, constam diversos reavisos com datas diferentes. Veja:

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

5.

Considerando que a Lei Federal no
8.987
/1995 e a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbem a realização de
corte
do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o
corte
do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma
sexta
-
feira
, violando o dispositivo legal.

6.

A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o princípio da legalidade, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

7.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10007872520218110024, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

8.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

10.

Recurso conhecido e provido.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024